Tribunal: TJSP
Processo: 2158933-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença para executar verba honorária - Insurgência em relação ao acolhimento parcial da impugnação para expurgo dos juros sob fundamentação de se tratar de bis in idem – Executados que impugnaram a execução alegando inexistência de título e excesso de execução – Juiz entendeu pela existência do título, em decisão irrecorrida, reconhecendo o excesso em

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença para executar verba honorária - Insurgência em relação ao acolhimento parcial da impugnação para expurgo dos juros sob fundamentação de se tratar de bis in idem – Executados que impugnaram a execução alegando inexistência de título e excesso de execução – Juiz entendeu pela existência do título, em decisão irrecorrida, reconhecendo o excesso em relação aos juros – Excesso que não pode ser reconhecido porquanto os executados não apresentaram demonstrativo do débito que entendem correto nem indicaram o valor devido – Não apontado o valor correto nem apresentado o demonstrativo, a impugnação deve ser processada, mas o juiz não pode examinar a alegação de excesso de execução, nos termos do art. 525, § 5o do CPC – Ausência, ainda de bis in idem em relação aos juros – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000880347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158933-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EURO
BENTO MACIEL, são agravados PAULO ROMANINI RESSTOM, EDUARDO
ANTONIO ROMANINI RESSTOM, JOSÉ RICARDO DE ALMEIDA
CAMARGO, CARLOS ANIBAL HADDAD, GELSON MARCOS PETRONIO
SPINELLI, PAULO SIMÕES JUNIOR, LUIZ CARLOS ANTUNES CORREA e
ULYSSES CABRAL GIORDANO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram o pedido de
sustentação oral e Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2158933-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no23539
Agravo de Instrumento no 2158933-42.2020.8.26.0000
Agravante: Euro Bento Maciel
Agravados: Paulo Romanini Resstom, Eduardo Antonio Romanini Resstom,
José Ricardo de Almeida Camargo, Carlos Anibal Haddad, Gelson Marcos
Petronio Spinelli, Paulo Simões Junior, Luiz Carlos Antunes Correa e Ulysses
Cabral Giordano
Interessado: Club Athlético Paulistano
Comarca: São Paulo
Juiz: André Augusto Salvador Bezerra
pf
Agravo de instrumento Cumprimento de sentença para
executar verba honorária - Insurgência em relação ao
acolhimento parcial da impugnação para expurgo dos juros
sob fundamentação de se tratar de bis in idem Executados
que impugnaram a execução alegando inexistência de título
e excesso de execução Juiz entendeu pela existência do
título, em decisão irrecorrida, reconhecendo o excesso em
relação aos juros Excesso que não pode ser reconhecido
porquanto os executados não apresentaram demonstrativo
do débito que entendem correto nem indicaram o valor
devido Não apontado o valor correto nem apresentado o
demonstrativo, a impugnação deve ser processada, mas o
juiz não pode examinar a alegação de excesso de execução,
nos termos do art. 525, § 5o do CPC Ausência, ainda de
bis in idem em relação aos juros Decisão reformada
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a
decisão de págs. 591 dos autos originais que, em ação declaratória
em fase de cumprimento de sentença, acolheu em parte a
impugnação apresentada pelos agravados para excluir do cálculo
apresentado
pelo
exequente,
os
juros,
determinando
a
apresentação de novo valor exequendo.
Inconformado, o agravante pugna pela
atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pretende a
reforma da decisão para que não se acate a impugnação,
seguindo o cumprimento pelo valor pleiteado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2158933-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Foram apresentadas contrarrazões, pág.
37/54.
É o relatório.
O agravante deu início ao cumprimento de
sentença para cobrança de honorários advocatícios advindos do
processo no qual se julgou improcedente os pedidos dos autores,
de reconhecimento de que não deviam pagar mensalidades de
sócios, julgando procedente a reconvenção que pretendia a
cobrança das mensalidades referentes aos filhos maiores dos
autores.
Apresentou o valor de R$ 30.849,33, 20%
sobre o valor da condenação, conforme planilha de págs. 3 dos
autos de origem.
Os executados impugnaram o cumprimento
alegando em síntese: “Que a sentença não teve caráter
condenatório,
mas,
simplesmente
declaratório”,
indevida
a
execução.
Alternativamente, pleitearam para o caso
de se entender pela presença de título executivo apto a iniciar o
cumprimento de sentença, que “ ao menos, excluir juros e
correção monetária, pois estes não existiram no caso”
O juiz acatou o argumento alternativo dos
executados, excluindo os juros, pelo que recorre o exequente.
Pois bem.
Dois foram os argumentos apresentados
pelos executados, a ausência de título executivo e o excesso de
execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2158933-42.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Assim, se enquadram nas hipótese do art.
525, § 1o, III e V do CPC, respectivamente.
Superada a questão acerca da existência
do título executivo, já declarada pelo juízo e que não está sendo
discutida neste agravo, resta a questão da alegação de que houve
excesso de execução, consubstanciada na alegada incidência de
juros.
No entanto, quanto a este argumento,
excesso de execução, os executados deixaram de atender o
disposto no § 4o do artigo 525 do CPC (§ 4o Quando o executado
alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia
superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de
imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo
discriminado e atualizado de seu cálculo) pois não foi indicado o
valor que entendem correto e nem apresentado demonstrativo
discriminado e atualizado de seu cálculo. E neste caso se aplica o
§ 5o do referido artigo (§ 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o
valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação
será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu
único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será
processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de
execução).
Sendo assim, o juiz deveria somente
processar a impugnação em relação ao argumento de inexistência
de título executivo, rejeitando-a em relação a alegação de
excesso.
Isso é o suficiente para reforma da decisão.
Mas ressalte-se, ainda, que ao contrário do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2158933-42.2020.8.26.0000 -Voto no
5
que constou na decisão combatida não se verifica bis in idem em
relação aos juros. Somente foram aplicados os juros para apurar o
valor da condenação, conforme se determinou na sentença, .
Segundo o art. 407 do CC “ Ainda que se
não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora que
se contarão assim às dívidas em dinheiro, como às prestações de
outra natureza, uma vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário
por sentença judicial, arbitramento, ou acordo entre as partes”.
E nos termos da súmula 254 do STF
“Incluem-se os juros moratório na liquidação, embora omisso o
pedido inicial ou a condenação”.
Assim, os juros fazem parte da condenação
e sobre a condenação é aplicado o percentual honorário.
Sobre o valor da condenação, liquidada,
caberão juros moratórios após o transito em julgado se houver
demora no pagamento.
No mais, o depósito judicial do valor não
equivale ao pagamento. Tanto assim, que o clube não pode
levantar os valores até decisão definitiva, o que indica se tratar de
valor para garantir o juízo.
Desta forma, deve a decisão ser reformada
para que sejam acolhidos os valores apresentados pelo
exequente, seguindo a execução por este valor
Por todo o exposto, dou provimento ao
recurso, nos termos supra.
SILVÉRIO DA SILVA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2158933-42.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Relator